Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-57.2024.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009984-57.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAN AUREO GOMES ANDRADE - CPF: 522.199.681-20 (EMBARGANTE), KASSIA SILVA DE SOUZA - CPF: 006.507.872-18 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1009984-57.2024.8.11.0037

E
MBARGANTE:

JAN AUREO GOMES ANDRADE

EMBARGADO
S
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DAYCOVAL S/A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PLANO DE PAGAMENTO PROPOSTO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VALOR PRINCIPAL DEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

2. O embargante alega omissão quanto à análise e aplicação do art. 104-B do CDC, especificamente sobre a obrigatoriedade da fase judicial de repactuação compulsória.

3. Sustenta contradição entre a fundamentação e a conclusão do voto, pois o acórdão reconhece
u
que o procedimento é composto de duas fases, mas conclui
u
pela improcedência sem determinar a abertura
da segunda fase.

4. Aponta obscuridade quanto à interpretação e alcance do § 4º do art. 104-B do CDC, especialmente sobre o conceito de "valor principal devido".

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelo embargante (omissão, contradição e obscuridade), especialmente quanto à aplicação do procedimento bifásico previsto na Lei do Superendividamento e à interpretação do conceito de "valor principal devido" estabelecido no § 4º do art. 104-B do CDC.

III. Razões de decidir

6. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

7. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

8. A Lei n. 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas, iniciando-se com uma fase conciliatória e, em caso de frustração, seguindo para uma fase judicial de repactuação compulsória.

9. O plano de pagamento apresentado pelo embargante propõe o pagamento mensal de R$ 2.371,32 pelo prazo de 60 meses, totalizando R$ 142.279,20, o que representa apenas 17,11% do saldo devedor total de R$ 831.346,01, resultando em um deságio de 82,89%.

10. Tal proposta viola frontalmente o disposto no art. 104-B, § 4º, do CDC, que estabelece que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente, com quitação total da dívida em no máximo 5 anos.

11. O instituto da repactuação não visa impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

12. A rigidez do procedimento especial, que pode ensejar a imposição de um plano judicial compulsório aos credores, exige rigor na observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021 exige a apresentação de plano de pagamento viável que assegure aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente, com quitação total no prazo máximo de 5 anos. 2. A inviabilidade do plano de pagamento apresentado pelo consumidor, que não demonstra possibilidade de quitação integral das dívidas no prazo legal, justifica a improcedência da ação de repactuação, sem necessidade de instauração da fase judicial compulsória."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 104-A e 104-B, § 4º; CPC,
arts
. 1.022, 324, 344, 373, I, e 489, § 1º; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002454-24.2017.8.11.0050, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.02.2022; TJ-DF 07244453120218070003 1604268, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 10.08.2022.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

JAN AUREO GOMES ANDRADE

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
323977409
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
, contradição
e
obscuridade

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
322066873
, proferido no

Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
ora embargante em face d
a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO
BRADESCO S.A. e BANCO DAYCOVAL S/A

que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso mantendo a
sentença de improcedência da Ação de R
epactuação de Dívidas e
condenando a parte autora ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em síntese, sustenta
que
o acórdão é omisso
quanto à análise e aplicação do disposto no art. 104-B do CDC, que disciplina o rito do superendividamento, especificamente quanto à obrigatoriedade da fase judicial de repactuação compulsória.

Alega
a ocorrência de
contradição entre a fundamentação e a conclusão do voto, pois o acórdão reconhece que o procedimento é composto de duas fases, mas conclui pela improcedência sem determinar a abertura da segunda fase.

Por fim, aponta obscuridade quanto à interpretação e alcance do § 4º do art. 104-B do CDC, especialmente sobre o conceito de "valor principal devido".

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
do
BANCO DAYCOVAL S/A
e da
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, ambos
pelo desprovimento
(
ID
s

325664895
e
326218864
, respectivamente
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

No caso, a parte embargante alega

que
o acórdão
é omisso
quanto à análise e aplicação do disposto no art. 104-B do CDC, que disciplina o rito do superendividamento, especificamente quanto à obrigatoriedade da fase judicial de repactuação compulsória.

Defende a existência de
contradição entre a fundamentação e a conclusão do voto, pois o acórdão reconhece que o procedimento é composto de duas fases, mas conclui pela improcedência sem determinar a abertura da segunda fase.

E ainda,
aponta obscuridade quanto à interpretação e alcance do § 4º do art. 104-B do CDC, especialmente sobre o conceito de "valor principal devido".

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo o demandante, os seus rendimentos brutos como servidor público estadual (oficial de justiça) perfazem R$ 9.094,85 (nove mil, noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo que após os descontos legais como IR e INSS, resta o valor de R$ 6.775,19 (seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos).

Aduz são comprometidos 100% dos seus rendimentos mensais com o pagamento de dívidas bancárias e empréstimos consignados (R$ 7.354,93).

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença.

Alega a apelante a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juiz singular se limitou a proferir decisão genérica sem enfrentar de modo direto e específico os principais argumentos deduzidos na petição inicial e as provas documentais que embasam sua pretensão.

Todavia, não prospera tal alegação, uma vez que a decisão se encontra devidamente fundamentada com argumentos de fato e de direito a justificar a improcedência do pedido.

Desta feita,
rejeito a preliminar
arguida.

Mérito.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade em consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Na hipótese de sua frustração, o julgador instaura o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

De acordo com o § 4º do artigo 104-B da Lei n. 14.181/2021, o plano assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais e com quitação no prazo máximo de 5 anos.

No caso, verifica-se que o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional e a viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Conforme se observa do plano juntado aos autos (ID 308592382), o apelante propõe o pagamento mensal de R$ 2.371,32 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), correspondente a 35% de sua renda líquida, pelo prazo de 60 meses. Contudo, o valor total do plano (R$ 142.279,20) representa apenas 17,11% do saldo devedor total (R$ 831.346,01), resultando em um deságio de 82,89% (R$ 689.067,02).

[...]

Tal proposta viola frontalmente o disposto no art. 104-B, § 4º, do CDC, que estabelece que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e prever a liquidação total da dívida em no máximo 5 (cinco) anos.

Conforme se observa, a proposta apresentada resultaria em pagamento parcial das dívidas, sem perspectiva de quitação integral no prazo de 5 anos, o que vai de encontro ao objetivo do instituto da repactuação, que não constitui no perdão parcial das dívidas, mas sim no estabelecimento de um plano viável de pagamento integral que preserve o mínimo existencial do consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE
PAGAMENTO .
PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE
CONTRATO .
PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA
MANTIDA .
1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Art
. 104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC
) .
Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido.
4 .
O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no
art
. 324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido
.” (TJ-DF
07244453120218070003 1604268, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

Ora, o instituto da repactuação não visa simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

Assim, o plano deve apresentar compromisso real com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para liquidação das obrigações no período estabelecido.

Até porque, a rigidez do procedimento especial, que pode ensejar a imposição de um plano judicial compulsório aos credores, exige rigor na observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença.

Ademais, não há falar-se em veracidade dos fatos alegados em relação ao apelado BANCO BRADESCO SA, uma vez que a revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência automática do pedido inicial se não consta dos autos elementos que demonstrem minimante o direito alegado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – PRESUNSÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS QUE CABE A PARTE AUTORA (ART. 373, I CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito da revelia é a presunção de veracidade, o que diz respeito apenas aos fatos afirmados pelo autor (art. 344 do CPC). Contudo, tal presunção é relativa, não implicando no acolhimento da tese autoral, e, não sendo o magistrado mero espectador, não poderá decidir de forma contrária à lógica dos fatos apresentados, inclusive em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Se não há, nos autos, elementos que corroborem, ainda que minimamente, o direito do autor, a ação de cobrança deve ser julgada
improcedente
.” (TJMT – N.U 0002454-24.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, todos os pontos foram enfrentados de maneira clara e fundamentada no acórdão embargado
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025